Tribunal: TJDFT
Processo: 0700394-90.2020.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700394-90.2020.8.07.0002 RECORRENTE: HELIO CARNEIRO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Roubo circunstanciado: emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. Vítima em serviço de transporte de valores. Prova. Reconhecimento fotográfico. Circunstância agravante. Fração. 1 – O reconhecimento fotográfico feito na delegacia coautores é válido. E serve para reforçar as demais provas. 2 - As provas - interceptação telefônica, reconhecimento fotográfico dos réus, imagens registradas do crime, além dos depoimentos harmônicos das vítimas e agentes de polícia - não deixando dúvida de que os acusados cometerem o crime de roubo com emprego de arma de fogo, em concurso de pessoas e contra vítima em transporte de valores, são suficientes para condenação. 3 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta. 4 - Apelações do segundo e quarto apelantes providas em parte. Não providas as dos demais. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais; a) artigo 226 do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade dos reconhecimentos pessoais produzidos em sede de delegacia, uma vez que não atenderam os requisitos legais, devendo, portanto, serem desentranhados do processo; b) artigo 157, §2o, inciso III, do Código Penal, defendendo não ser cabível a incidência da qualificadora, porquanto a vítima não estava em serviço de transporte de valores (atividade profissional); c) artigo 59 do Código Penal, porquanto os motivos utilizados para macular as circunstâncias do crime no cálculo da pena-base, são inerentes ao tipo penal. Afirma que a exasperação levada a efeito restringe o princípio-garantia da individualização da pena, pois fundamenta a exasperação em fatos equivocados e sem fundamento jurídico para tanto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 226 do Código de Processo Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado no sentido de ser válido o reconhecimento fotográfico feito na delegacia, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “ Segundo a jurisprudência desta Corte, "[o] reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 18/12/2020), o que, in casu, não ocorreu.(HC n. 826.711/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023.) Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no que diz respeito à indicada contrariedade ao artigo 157, §2o, inciso III, do Código Penal, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Quanto à causa de aumento por ter sido o crime cometido contra vítima que realizava transporte de valores, não há dúvidas de que os acusados conheciam tal condição. Referiam-se a ele como “cara lá da cobrança” (ID 42968356, p. 11) e sabiam que o transporte dos valores era realizado às terças-feiras, em determinado horário, e que seria mais lucrativo cometer o crime no início do mês” (ID 45939177), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante a suposta transgressão ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023